Tribunal: STF
Processo: ARE 1296684
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o apelo extraordinário por entender como meramente reflexa a suposta violação ao texto constitucional.



    Nas razões, o agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade, pois considera haver afronta direta à Constituição, notadamente ao artigo 97.



    Desse modo, passo a analisar o recurso excepcional. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do STJ assim ementado:



     PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PREVALÊNCIA DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NA LEI N. 7.347/1985. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. De acordo com a jurisprudência do STJ, cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 são especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, estando mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos.



    2. Para que esteja caracterizada a violação da cláusula de reserva de plenário, é imprescindível que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu na situação em tela. Precedentes do STF.



    3. No caso, não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 91, § 5º, do CPC/2015, mas o reconhecimento da prevalência do regime processual previsto na Lei n. 7.347/1985, na linha dos precedentes desta Corte Superior, considerando-se o microssistema normativo aplicável à tutela dos direitos coletivos.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    Alega, o recorrente, em suma, que esse julgado ofende o art. 97 da Carta e o teor da Súmula Vinculante n. 10 ao afastar a aplicação do art. 91, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual prevê “expressamente que compete ao MP adiantar os valores das perícias quando tiver requerido a realização da prova”, para aplicar, ao caso, regramento da Lei n. 7.347/1985, lei que disciplina a ação civil pública.



    Sustenta, ainda, que não é o caso de se aplicar essa última lei, pois “a LACP não prevê em nenhum de seus dispositivos quem deverá adiantar os honorários periciais de perícias requeridas pelo Ministério Público. Pelo contrário, o art. 18 dessa lei estabelece que não haverá adiantamento de honorários periciais nas ações civis públicas.”



    Aberta vista ao Ministério Público Federal, o parecer foi pelo não provimento do agravo.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o apelo excepcional, pois o acórdão recorrido fundamentou sua conclusão quanto à impossibilidade de adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público estadual, em perícia requerida no bojo de ação civil pública por este intentada, em estrita análise de legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil e Lei n. 7.347/1985), o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Carta Federal.



    A propósito, colaciono excerto do julgado de origem que bem confirma esse embaraço à cognoscibilidade do extraordinário:



    […] Consoante a jurisprudência do STJ, cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 são especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, estando mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos. […]



    (grifei)



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.264.215, ministro Celso de Mello; ARE 1.284.384, ministro Marco Aurélio; ARE 1.312.658, ministra Rosa Weber; ARE 1.351.643, ministro Dias Toffoli. 



    No mesmo sentido, as seguintes ementas:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.263.431 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.223.525 AgR, ministro Luiz Fux)



    Saliento, ademais, que, na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedente: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Tendo em vista se tratar de recurso interposto em autos de mandado de segurança, a atrair a incidência do enunciado sumular n. 512 do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator